Tribunal: STJ
Processo: 0002277-23.2020.8.16.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078296 - PR(2025/0406161-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILSON DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA N. 126/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão estadual possui assento em dispositivo não somente
infralegal, mas também constitucional, a saber, o
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, que trata das hipóteses de ingresso em domicílio. Desta forma,
qualquer um dos fundamentos seria suficiente, por si só, para manter o
, razão pela qual a ausência de interposição de recurso
decisum
extraordinário atrai inexoravelmente a incidência da Súmula n. 126 desta
Corte.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cf59e1b0-ced7-4191-8858-a2afe13c4798

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078296 - PR(2025/0406161-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILSON DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA N. 126/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão estadual possui assento em dispositivo não somente
infralegal, mas também constitucional, a saber, o
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, que trata das hipóteses de ingresso em domicílio. Desta forma,
qualquer um dos fundamentos seria suficiente, por si só, para manter o
, razão pela qual a ausência de interposição de recurso
decisum
extraordinário atrai inexoravelmente a incidência da Súmula n. 126 desta
Corte.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON DOS SANTOS
JUNIOR contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial, em
virtude da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
1.625/1.628
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante alega inaplicabilidade
da
por inexistência de fundamento constitucional autônomo
Súmula n. 126/STJ,
suficiente.
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54671948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:35
Código de Controle do Documento: 70ecb517-5cf3-4022-8fef-5af09a900fec

Pretende o agravante a declaração de nulidade das provas derivadas de
ingresso forçado no domicílio e, por consequência, sua absolvição.
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que é inadmissível
recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente para mantê-lo, sem que tenha sido
interposto recurso extraordinário pela parte vencida.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida inadmitiu o
recurso especial considerando a aplicação das Súmulas n.

e
126/STJ, 83/STJ, 7/STJ
283/STF.
Com efeito, o acórdão hostilizado fundamentou-se tanto em dispositivos
constitucionais quanto infralegais para manter a condenação do réu.
Nestas circunstâncias, "firmado o acórdão recorrido em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, cada um suficiente, por si só, para manter
inalterada a decisão, é ônus da parte recorrente a interposição tanto do Recurso
Especial quanto do Recurso Extraordinário. A existência de fundamento constitucional
autônomo não atacado por meio de Recurso Extraordinário enseja a aplicação do
" (
relator Ministro Herman
óbice contido na Súmula 126/STJ
REsp n. 1.810.492/SE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
).
2506/2019,
8/2019
De fato, o acórdão estadual possui assento em dispositivo não somente
infralegal, mas também constitucional, a saber, o
o, XI, da Constituição Federal,
art. 5
que trata das hipóteses de ingresso em domicílio. Desta forma, qualquer um dos
fundamentos seria suficiente, por si só, para manter o
, razão pela qual a
decisum
ausência de interposição de recurso extraordinário atrai inexoravelmente a incidência
da Súmula n. 126 desta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento constitucional
para reconhecer a licitude da prova, suficiente, por si só, para a manutenção
Documento eletrônico VDA54671948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:35
Código de Controle do Documento: 70ecb517-5cf3-4022-8fef-5af09a900fec

da decisão, e o recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que
obsta o conhecimento do recurso, em razão do enunciado na Súmula n. 126
do STJ.
2. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem
se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa
especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o
pequeno traficante.3. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não
se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.120.434/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO.
FUNDAMENTOS
DE
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL
E
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A parte recorrente interpôs apenas o recurso especial, sem discutir a
matéria constitucional em recurso extraordinário, perante o excelso Supremo
Tribunal Federal. Dessa forma, aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126
do STJ, segundo a qual "[e] inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário."
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "o ingresso em
moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência
de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no REsp n. 2.041.858/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.022.896/AM,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
18/8/2023.
Documento eletrônico VDA54671948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:35
Código de Controle do Documento: 70ecb517-5cf3-4022-8fef-5af09a900fec

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:35
Código de Controle do Documento: 70ecb517-5cf3-4022-8fef-5af09a900fec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0406161-7
AREsp 3.078.296 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022772320208160048 00035099420258160048 22772320208160048
35099420258160048
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILSON DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILSON DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485458425461434@
2025/0406161-7 - AREsp 3078296 Petição : 2026/0014681-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:29
Código de Controle do Documento: 5309A72C-F913-4CE1-A863-6E7C0530F74F